Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEILÃO VIRTUAL. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PIX). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.
1. Verifica-se que o recorrente foi vítima de golpe do "falso leilão", cujo beneficiário da transação financeira mantinha conta corrente junto ao banco recorrido.
2. Aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o, 3o e 17 daquele diploma legal. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
3. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade da empresa de leilão, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente.
4. O fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente mantida no banco recorrido, não tem o condão, por si só, em responsabilizar este pelo dano, notadamente se evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário do valor creditado na conta. Demais, é sabido que a transferência via PIX é realizada de imediato e o valor fica disponível ao beneficiário da transação, tornando impossível a adoção de medidas pelo banco para reaver o dinheiro depois deste ser retirado da conta pelo estelionatário, como ocorreu no caso. Por fim, o bloqueio preventivo de valores transferidos via PIX requer suspeita de fraude, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que a transferência foi realizada com login e senha do correntista.
5. O Enunciado n. 479 da Súmula do STJ não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pelo recorrente.
6. Precedentes: Acórdãos 1434051, 1425072, 1415798, 1431344, 1380317 e 1373242.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.